Tribunal: TJSP
Processo: 1014262-52.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Inexigibilidade de débito c/c danos morais – Apontamento relativo a contrato de cartão de crédito – Prova do vínculo e da efetiva prestação de serviços – Artigo 373, inciso II, do CPC – Atendimento – Documentação hábil – Reconhecimento – Regularidade do débito – Inadimplência configurada – Negativação – Exercício regular de direito – Notificação prévia – Dever do órgão de proteção ao

Ementa:
Inexigibilidade de débito c/c danos morais – Apontamento relativo a contrato de cartão de crédito – Prova do vínculo e da efetiva prestação de serviços – Artigo 373, inciso II, do CPC – Atendimento – Documentação hábil – Reconhecimento – Regularidade do débito – Inadimplência configurada – Negativação – Exercício regular de direito – Notificação prévia – Dever do órgão de proteção ao crédito, e não do credor – Súmula 359 do STJ – Danos morais – Indenização descabida – Inadimplência que configura culpa exclusiva do autor – Litigância de má-fé – Reconhecimento – Existência de relação jurídica entre as partes devidamente demonstrada pelo réu – Pretensão contra fato incontroverso e alteração da verdade dos fatos – Artigo 80, incisos I e II, do CPC – Violação dos princípios da probidade e boa-fé – Artigos 113 e 187, ambos do Código Civil – Abuso do direito de oposição e resistência violadora de direito – Vedação ao comportamento contraditório ('venire contra factum proprium'), o qual se funda na proteção da confiança (artigos 187 e 422 do Código Civil) – Condenação cabível – Redução da multa arbitrada – Possibilidade – Artigo 81, 'caput', do CPC – Readequação para o equivalente a 5% do valor da causa – Pretensão acolhida apenas neste tocante, sem alteração da conclusão do julgado – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso provido em parte.